Tribunal: TJMT
Processo: 1014219-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014219-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA BUENO - CPF: 030.018.949-46 (ADVOGADO), 49.152.555 MORGANE MANTELLI BAUNGARTNER - CNPJ: 49.152.555/0001-48 (AGRAVANTE), ANDERSON LUIZ KLOSINSKI - CPF: 947.882.511-91 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BAUNGARTNER - CPF: 007.037.121-01 (AGRAVANTE), WELTHON SIQUEIRA MARQUES - CPF: 790.413.531-00 (AGRAVANTE), VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (AGRAVADO), RENATO TOSHIMITSU KIDO - CPF: 258.267.388-98 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (AGRAVADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PACOTES TURÍSTICOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E REEMBOLSO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer nº 1000563-84.2025.8.11.0012, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças relacionadas a pacotes turísticos não executados e o reembolso dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de cobranças e restituição de valores pagos relativos a pacotes turísticos não executados; (
ii
) analisar se é possível o conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos agravados diretamente na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não é possível em sede de Agravo de Instrumento, quando não suscitada na origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

No caso, a probabilidade do direito encontra-se fragilizada, uma vez que não há elementos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a responsabilidade dos agravados bancos e operadora de cartão pelo inadimplemento da empresa de turismo, sendo necessária dilação probatória para apuração dos fatos.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se caracteriza,
pois
eventuais prejuízos materiais podem ser plenamente reparados ao final do processo, mediante indenização ou devolução dos valores pagos, caso reconhecido o direito.

A ausência de demonstração suficiente dos requisitos legais justifica a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreciação da ilegitimidade passiva ad causam diretamente no Agravo de Instrumento, sem prévia análise pelo juízo de origem, caracteriza supressão de instância, sendo inviável seu conhecimento na via recursal.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados quando há necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos.

A ausência de comprovação do perigo de dano imediato impede a concessão de tutela provisória para suspensão de cobranças ou reembolso de valores em contrato de prestação de serviços turísticos não executados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0034426-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 20/06/2022, DJE 20/06/2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014219-47.2025.8.11.0000

MORGANE MANTELLI BAUNGARTNER e outros (3)
X
VIAGENS PROMO TURISMO LTDA e outros (5)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WELTHON SIQUEIRA MARQUES, ALEXANDRE BAUNGARTNER, ANDERSON LUIZ KLOSINSKI
e
MORGANE MANTELLI BAUNGARTNER., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer/Não fazer n.º 1000563-84.2025.8.11.0012, manejada em face de AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL S
.
A, RENATO TOSHIMITSU KIDO
e
VIAGENS PROMO TURISMO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das cobranças relacionadas a pacotes turísticos não executados, bem como no reembolso dos valores pagos.

Para tanto,
os agravantes sustentam, em síntese, que foram surpreendidos com comunicado da empresa Viagens
Promo
Turismo Ltda. acerca de sua crise financeira e de sua incapacidade de honrar os compromissos assumidos, o que levou ao cancelamento de diversas reservas de hospedagem previamente contratadas.

Defendem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, alegando risco de dano irreparável, sobretudo em razão dos prejuízos financeiros já experimentados.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contraminutas foram apresentadas pelos agravados Banco do Brasil
e
Visa do
Brasil
, aduzindo, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva
ad causam
, e, no mérito, a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A respeito da preliminar suscitada pelos agravados, em
análise inicial, cumpre destacar que
não cabe a esta instância recursal a apreciação originária de matéria relativa à ilegitimidade passiva
ad causam
, sobretudo
porque ainda sequer foi
suscitada perante o juízo de origem.

A
questão deve, necessariamente, ser deduzida pela parte interessada na instância de primeiro grau, ocasião própria para formação da relação processual válida e para o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

Vale dizer, que a
apreciação da matéria diretamente no âmbito recursal configuraria evidente
supressão de instância
, além de afronta ao princípio do
duplo grau de jurisdição
,
o que não de admite.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A AGRAVANTE. OFENSA A COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio secundum
eventus
litis, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III /CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância
. 2. Agravo de Instrumento não conhecido (art. 932, III /CPC).

(TJ-PR - AI: 00344265120228160000 Cianorte 0034426-51.2022 .8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

Adiante, quanto
à análise do mérito recursal,
a controvérsia recai sobre a possibilidade
ou não
de concessão de tutela provisória para determinar a suspensão das cobranças vinculadas a contratos celebrados com empresa de turismo e instituições financeiras, bem como para a restituição de valores pagos.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Com efeito, depreende-se do caso
sub judice
, que a

probabilidade do direito

encontra-se
fragilizada, na medida em que não há nos autos, até o momento, elementos robustos que permitam afirmar, de forma inequívoca, que os agravantes fazem jus às medidas antecipatórias pleiteadas. A situação decorre de relação negocial cuja dinâmica exige apuração de fatos e delimitação precisa das responsabilidades de cada um dos envolvidos – especialmente quanto às instituições financeiras e operadoras de cartão.

Da análise dos documentos acostados, depreende-se que há, de fato, indícios de descumprimento contratual por parte da empresa Viagens
Promo
Turismo Ltda. Contudo, a extensão dos efeitos desse inadimplemento, especialmente em relação aos agravados bancos e administradora de cartão, demanda dilação probatória, não se mostrando adequada sua antecipação em sede de cognição sumária.

Ademais, não se evidencia, de plano, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida pleiteada, uma vez que eventuais prejuízos materiais podem ser reparados ao final, mediante indenização ou devolução de valores, se reconhecido o direito
, especialmente das instituições agravadas, que possuem grande porte
financeiro
e, portanto, capazes de satisfazer qualquer obrigação reconhecida em favor da parte autora.

Portanto, à semelhança do que bem decidiu o Juízo de origem, a ausência de prova suficiente acerca da
probabilidade do direito
e do efetivo risco de dano impede a concessão da tutela provisória pleiteada, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão
recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025